Tribunal: TJSP
Processo: 1015181-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. PERDA DE CONEXÃO, COM REMANEJAMENTO DA PASSAGEIRA PARA VOO QUE CHEGOU AO DESTINO COM 7 HORAS DE ATRASO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 15.000,00. RECURSO DO RÉU. ATRASO QUE IMPLICOU A PERDA DE UM DIA ÚTIL DE VIAGEM, EM DESTINO DISTANTE, DE ONDE SE EXTRAI A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
ADEMAIS, NÃO FOI PROVADA A ASSISTÊNCIA À

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. PERDA DE CONEXÃO, COM REMANEJAMENTO DA PASSAGEIRA PARA VOO QUE CHEGOU AO DESTINO COM 7 HORAS DE ATRASO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 15.000,00. RECURSO DO RÉU. ATRASO QUE IMPLICOU A PERDA DE UM DIA ÚTIL DE VIAGEM, EM DESTINO DISTANTE, DE ONDE SE EXTRAI A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
ADEMAIS, NÃO FOI PROVADA A ASSISTÊNCIA À PASSAGEIRA NO CURSO DA VIAGEM. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. VALOR, NO ENTANTO, QUE COMPORTA REDUÇÃO, CONSIDERADOS OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, PARA R$ 10.000,00.
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.